Tribunal: TJSP
Processo: 2165561-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória. Insurgência contra incidência de ICMS sobre as tarifas de TUST e TUSD. Não recolhimento das despesas postais. Desatendimento das exigências do art. 1017 do NCPC. Recurso manifestamente inadmissível. Recurso não conhecido.